Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002476-16.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: R.A.F.C.
Impetrado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício do adolescente Renato Alves Ferreira Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.
Embora o presente writ esteja pronto para julgamento, em virtude da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado, as sessões de julgamento estão suspensas, inexistindo previsão para a prolação da decisão meritória.
Nesse contexto, considerando as disposições contidas na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu orientações aos Tribunais e magistrados do País quanto à adoção de medidas preventivas à propagação do vírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, passo à reanálise da possibilidade de concessão liminar da ordem liberatória.
Pois bem.
Conforme consignado às pp. 165-166 (Id. 34664967), a impetrante relata que o paciente se encontra em medida socioeducativa de internação pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), desde o dia 30.1.2019.
Assevera que, após a elaboração de relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa requereu a progressão da medida para a liberdade assistida, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, haja vista a extrema gravidade do ato infracional perpetrado.
Ressalta, que o adolescente tem demonstrado boa evolução durante o período de internação, no entanto, a medida restritiva tem acarretado grandes prejuízos à sua saúde, pois é portador de epilepsia e as condições de privação a que está submetido ocasionam considerável piora no seu estado, causando frequentes crises convulsivas, mesmo com o acompanhamento médico e o uso regular de medicação, motivo pelo qual requer a progressão da medida socioeducativa, especialmente porque possui pleno amparo familiar.
Da detida análise dos autos, verifico que desde os primeiros dias de internação o paciente tem apresentado crises convulsivas recorrentes, sobretudo porque é portador de epilepsia e o quadro clínico se agrava em situações de estresse emocional, de modo que tem recebido acompanhamento médico especializado (neurologista), com constante reajuste da dosagem de medicação de uso controlado.
De acordo com o relatório psicossocial acostado às pp. 65-74, redigido em 11.7.2019, “ao longo desse período de internação, o adolescente apresentou diversas crises com o passar dos meses. Crises estas, às vezes nervosas, às vezes emotivas e na maioria convulsivas. Percebemos que as crises tornam-se mais intensas e frequentes com o passar da internação, considerando que um dos fatores estimulantes de crise convulsiva devido à epilepsia, além da necessidade de uma adequada alimentação e boa noite de sono, é também o ambiente em que vive a pessoa acometida por esses problemas de saúde. Onde o ambiente necessita ser de tranquilidade, proporcionando boas relações interpessoais e controle emocional” (Id. 34414996 - Pág. 6).
Ademais, o relatório psicossocial de pp. 140-144 (Id. 34434485), elaborado em 10.1.2020, destaca que, apesar dos reajustes medicamentosos, as crises convulsivas ainda são recorrentes, inclusive com um episódio de internação hospitalar, ressaltando que “houve também uma tentativa de suicídio, sendo socorrido a tempo e encaminhado à UPA para as devidas providências. Após essa tentativa foi intensificado os atendimentos psicológicos, ocorrendo duas a três vezes por semana. Atualmente o quadro clínico do adolescente demonstra estabilidade” (Id. 34434485).
Por outro lado, as informações carreadas à presente impetração indicam que o favorecido possui comportamento adequado, bom relacionamento com os demais internos e com os agentes socioeducativos, obedece às normas do sistema socioeducativo, demonstra arrependimento pelo ato infracional cometido, possui senso de responsabilidade por suas ações e vontade de recuperar-se, fatores que recomendam a sua reinserção social.
Além disso, consoante destacado pela equipe multidisciplinar que atende o insurgente desde a sua internação, a família do adolescente mostra-se presente e acolhedora, evidenciando o interesse na evolução do filho e na manutenção do acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o que certamente o auxiliará no período de ressocialização, após permanecer por quase 1 ano e 2 meses internado.
Nesse contexto, diante da condição debilitada de saúde apresentada pelo adolescente, aliado ao seu bom comportamento dentro do sistema socioeducativo e ao apoio familiar que tem recebido, entendo cabível e recomendável a progressão da medida socioeducativa imposta, já que se mostra positiva e favorável à sua condição de pessoa em desenvolvimento.
Com base nessas considerações, defiro a liminar vindicada para conceder ao paciente a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, pelo prazo de mínimo de 6 meses, cumulada com prestação de serviços à comunidade, cujos termos devem ser estabelecidos pelo juízo a quo.
Oficie-se o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, para que expeça o competente alvará de desinternação em favor do paciente Renato Alves Ferreira Cardoso, zelando pelas medidas necessárias ao seu cumprimento.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Após, voltem conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator